Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713338-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido da ré, deduzido em sede de contrarrazões (ID 75122257), de que “não seja conhecido o Recurso de Apelação quanto aos argumentos decorrentes de juntada de documento ‘novo’, bem como quanto ao pedido de alteração do valor da causa” (ID 75122257 – Pág. 53-54). Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora